Tribunal: TJPA
Processo: 0176465-25.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0176465-25.2015.8.14.0048

APELANTE: RODRIGO FURTADO DA SILVA, ELDO DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, I, II DO CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
De início, necessário observar que a prova da autoria e da materialidade delitiva podem ser comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, o Laudo Pericial, além das provas orais produzidas em contraditório, que deram sustentabilidade ao decreto condenatório, principalmente pelos esclarecedores relatos doa gentes que prenderam em flagrante os apelantes (fls. 12, 13 e 14), que foram ratificados em juízo (fl. 112) através da mídia digital CD-R (fl. 113), Ata (fl. 158) e mídia audiovisual em CD-R (fl. 159) e Ata (fl. 190) e mídia audiovisual em CD-R (fl. 191). Dessa forma,
restou incontroverso a subsunção da conduta dos apelantes ao crime de roubo majorado, nos termos do
art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro.

II – Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena restou equivocado, uma vez que os recorrentes não ostenta
ra
m reincidência e os moduladores judiciais não foram desfavoráveis, devendo, por esses motivos,
ser
readequado de ofício para o semiaberto. Seguindo os recorrentes condenados às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Inciso I, II, do Código Penal

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RODRIGO FURTADO DA SILVA E ELDO DA SILVA MELO, inconformados com a r. sentença (ID 11712608), que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Inciso I, II, do Código Penal. Interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salinópolis/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID 11712609), pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 11712609).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 11791849).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
RODRIGO FURTADO DA SILVA E ELDO DA SILVA MELO, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salinópolis/PA.

Narram os autos que no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 22:50 horas, policiais militares estavam de serviço e realizando ronda ostensiva em moto-patrulhamento, ocasião em que, em uma das vias públicas do bairro São José, avistaram dois indivíduos, mais tarde identificados como sendo os ora apelantes, os quais estavam em uma moto Honda/Pop preta que era pilotada por ELDON e, de acordo com a experiência dos policiais, em atitude suspeita, tanto que, ao perceberem a aproximação da guarnição, imediatamente empreenderam fuga, e em alta velocidade, vindo a ser perseguidos pelos policiais, quando um dos indivíduos sacou de uma arma de fogo e apontou em direção da guarnição, o que levou um dos policiais, em vista do risco iminente, a efetuar um disparo contra os acusados, cujo disparo veio a atingir o condutor da motocicleta, frustrando, assim, a fuga. Segundo a denúncia, constatou-se que o piloto da motocicleta, o acusado ELDON, foi atingido na perna direita pelo disparo efetuado, sendo que, ao ser abordado, os policiais apreenderam a arma de fogo, calibre 38, com numeração raspada e municiada com seis projéteis intactos, que era portada pelos acusados e foi encontrada no chão, junto deles, no local onde haviam caído com a moto, enquanto que, com Rodrigo, foi encontrado um aparelho celular, da marca LG, de cor preta e com a tela rachada, anotando-se que, antes de ser conduzido a DEPOL, ELDON foi encaminhado pelos policiais militares para atendimento médico no Hospital Regional de Salinópolis, enquanto que Rodrigo foi logo conduzido a DEPOL para os procedimentos de estilo.

Na espécie os recorrentes foram
processados e ao final condenados
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, além do pagamento de 13 dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Inciso I, II, do Código Penal. inconformados com o edito condenatório, manejaram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSIFICIENCIA PROBATÓRIA.

De início, necessário observar que a prova da autoria e da materialidade delitiva podem ser comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, o Laudo Pericial, além das provas orais produzidas em contraditório, que deram sustentabilidade ao decreto condenatório, principalmente pelos esclarecedores relatos doa gentes que prenderam em flagrante os apelantes (fls. 12, 13 e 14), que foram ratificados em juízo (fl. 112) através da mídia digital CD-R (fl. 113), Ata (fl. 158) e mídia audiovisual em CD-R (fl. 159) e Ata (fl. 190) e mídia audiovisual em CD-R (fl. 191). Cediço observar as declarações de WALACE CAUÃ SOUZA DA COSTA, vítima do roubo, que dentre outros esclareceu:

Que, e recorda o que aconteceu; registrando a pedido do Promotor de justiça que estava na porta da casa de sua madrinha, depois veio dois homens em uma moto por com capacete, que depois vieram e me abordaram; que estavam com a arma debaixo da camisa; que falaram para ele passar o celular, foi que passo o celular para eles; que montaram na moto e foram embora; que comunicou para sua mãe após ela chegar da igreja; que contou tudo para ela; que depois ligou e eles não atendiam; que depois foi até a delegacia para buscar o celular; que sabe que depois os acusados foram presos; que não chegou a fazer o reconhecimento pessoa; que confirma seu depoimento prestado na fase policial, ao tempo que era lido pelo promotor de justiça, ocasião que registra que a moto que foi utilizada no crime se tratava de uma FAN; que o celular recuperado e que lhe foi entregue era o seu; que registra não ter sido mostrada nenhuma fotografia na Delegacia para reconhecimento; que hoje não tem condições de recordar as características dos autores do roubo que lhe vitimaram; que a única coisa objetiva que registra, que o celular apresentado na DEPOL, era o seu de fato; que na hora do roubo, não havia outra pessoa no local(...); que não chegou a ver a arma do crime, que atentou apenas para o gestual indicando portarem arma; que nunca os viu antes que nada mais foi subtraído além do celular.

Em se tratando de delitos patrimoniais que ocorrem, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima reveste-se de fonte probatória relevante:

(...) Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

Na oportunidade o policial militar
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO, declarou:

Que, se recorda da ocorrência; que a situação se deu quando eles vinham saindo da Churrascaria do Ceará, quando se encontrava em moto patrulhamento, juntamente com soldado Glauber e soldado J. Santos; que seguiam fazendo ronda, ao tempo que haviam recebido informação via NIOP, de que havia uma moto POP preta, praticando vários assaltos na cidade, tocando o terror; que logo em seguida visualizaram os denunciados, o que correspondiam com as mesmas características repassadas, ocasião em que pediram para que parassem, que eles não pararam, empreenderam fuga, o que vinha colocando em riscos 03 transeuntes, pois seguia em alta velocidade e perigosamente; que não sabe precisar quem estava na direção do veículo, pois na ora que foi parar, eles já estavam no chão, mas que um seguia na condução e outro na garupa; nisso, no que começaram a perseguir eles, um puxou uma arma, o que estava na garupa; que puxou um revólver calibre 38, que estava com seis munições,- que do instante que ele puxou a arma e apontou, foi que ele efetuou o disparo, pois entendeu ser necessário; haja vista se encontrar em movimento, que ficava saindo do alvo, nó.'? O que acontece, mandou: _"Para! ...Para!", mas por conta dele apontar a arma em direção a guarnição, ele efetuou o disparo; que terminou por acertar um, 3alvo engano, que não lembra qual deles(. . .); que quando vieram para, que já estavam no chão, que na verdade não foi por conta exclusiva do tiro, porém, eles pararam por verem que já estava fechando o cerco; que por terem passado a situação por rádio, já vinha chegando viaturas/ que o tiro que deu acertou na perna de um deles; que eles vieram a cair; que os dois caíram e a moto também; foi quando eles os abordaram e deram a voz de prisão, que ao se aproximarem, chegaram também viaturas caminhonete/ guarnição composta pelo Sargento B. Gomes e um Soldado; que no momento em que eles chegaram, os denunciados já estavam dominados/ que foi encontrada próximo deles a arma e um celular que eles havia tomado por força de um roubo; que só foram saber que o celular era roubado depois; que a arma se encontrava municiada com seis munições (...); que os dois foram conduzidos para o Hospital Regional e após apresentados na DEPOL; que os apresentaram, quando ligaram para o celular, era a vítima, foi aí que veio a informação sobre o roubo; que ao chegarem na Delegacia a vítima do roubo ainda não estava lá; que foi informado para a vítima que o celular se encontrava na delegacia/ que a vítima foi lá e reconheceu eles, os dois como, reconheceu a moto, reconheceu a arma e reconheceu eles; que ele falou que foi esses dois que lhe assaltaram, sem nenhuma dúvida; que presenciou o momento em que a vítima os reconheceu; que neste contexto eles também foram autuados pelo roubo (...); que o celular foi entregue a vítima/

Sobre a validade do depoimento do policial, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (STJ, Sexta Turma, Relator Ministro Og Fernandes, Habeas Corpus nº 98766).

E ainda;

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DOS MENORES. COMPROVAÇÃO DE SUAS IDADES. DOCUMENTO HÁBIL. ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As autorias dos crimes restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. Os relatos firmes e coesos das vítimas, corroborado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, mostra-se hábeis para comprovar a tese acusatória. 2. Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. 3. Inacolhida a alegação de ausência de prova capaz de infirmar as autorias delitivas. 4. É consabido que o crime de corrupção de menores possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação deste em prática delituosa na companhia de um imputável, independente do relacionamento íntimo ou da diferença mínima de idade existente entre ambos. 5. Documentos com fé pública ancorado às pp. 91/92 dos autos, comprovando a menoridade dos adolescentes a época dos fatos. 6. Não acolhida a alegação de fragilidade probatória. 7. Recurso desprovido. (Apelação criminal n.º 0791825-51.2014.8.06.0001 - Relator (a): MARIA EDNA MARTINS; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 18ª Vara Criminal; Data do julgamento: 02/07/2019; Data de registro: 03/07/2019).

Na espécie, segue pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Na ocasião os recorrentes negaram a prática criminosa.

Com efeito, diante das declarações da vítima que narrou como os fatos teriam ocorrido, mencionando que se tratava de dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e que um deles portava arma de fogo, narrativa que guardou pertinência com os esclarecimentos prestados pelo policial que participou da prisão em flagrante dos recorrentes, onde foi apreendida uma arma de fogo municiada e um aparelho celular que pertencia a vítima, prova material que faz parte do acervo probatório. Logo, diante dos fatos, incontroverso que se tratava dos indivíduos que teriam roubado o aparelho da vítima momentos antes, e na fuga do local do crime, foram surpreendidos pela polícia. No tocante a apreensão da arma e a sua potencialidade lesiva, no
julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012).

Na espécie, em face das razões mencionadas, incontroverso a responsabilidade penal dos recorrentes RODRIGO FURTADO DA SILVA E ELDO DA SILVA MELO, devendo, dessa forma, ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado. Todavia, o regime inicia de cumprimento de pena restou equivocado, uma vez que os recorrentes não ostentaram reincidência e os moduladores judiciais não foram desfavoráveis, devendo, por esses motivos, ser readequado, de ofício, para o semiaberto:

Se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, não haveria quaisquer óbices para aplicação do regime semiaberto nos casos de (a) pena fixada acima dos oito anos ou de (b) sanção dolosa entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, em caso de réu reincidente; ou, ainda, estabelecer regime aberto nas situações de (c) pena aplicada abaixo dos 4 (quatro) anos, em caso de condenado reincidente. A flexibilização da legalidade penal em benefício do réu, seguindo a previsão exposta no art. 33, § 2.º, é plenamente admissível em um modelo penal de garantias. O contrário, porém, é vedado, visto ser a legalidade uma barreira de contenção que não pode ser ultrapassada em prejuízo dos direitos individuais.” - Destaquei. (CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro. 2.ª edição, São Paulo, Saraiva: 2015, p.469).

Ante o exposto, de rigor acompanhar o parecer ministerial, e conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
RODRIGO FURTADO DA SILVA E ELDO DA SILVA MELO, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, Inciso I, II, do Código Penal, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2023